Tribunal: CARF
Processo: 16327.721635/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721635/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.019 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS
UNICRED LTDA - UNICRED DO BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DIALETICIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. REJEITADA.
Não é possível acatar nulidade de decisão quando esta não conhece da
impugnação pelo contribuinte que não atendidos os requisitos intrínsecos e
extrínsecos para o devido processamento da defesa, restando violados os
princípios da dialeticidade e da eventualidade. Inteligência dos Artigos 16 e 17
do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à preliminar suscitada pela Recorrente, e em
relação à parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Participaram do presente julgamento as Conselheiras: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente o
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves
Relatório
Trata-se o presente de recurso administrativo voluntário interposto pela
contribuinte, ora Recorrente, a fim de reformar o r. decisum da DRJ/BEL que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Despacho Decisório lavrado pela
Administração Fiscal que reconheceu parte dos créditos de IPI passíveis de compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721635/2011-62
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.019 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.721635/2011-62

Originalmente, para melhor esclarecimentos dos fatos ocorridos até a presente
fase processual, que transcreve o relatório constante no acórdão recorrido:
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED'S -
UNICRED DO BRASIL, acima qualificada, foi autuada a recolher a Contribuição para
o PIS/Pasep, no valor do crédito tributário de R$ 1.761,22, conforme Auto de Infração e
demonstrativos (fls. 179-182 e 173-178), tendo em vista a Falta/Insuficiência de
recolhimento do PIS nos períodos dos anos-calendário de 2006, 2007 e 2008, cuja
exigibilidade se encontra suspensa por força dos depósitos judiciais efetuados nos autos
do MS no 2000.61.00.036051-0, em tramitação perante a 8a Vara Federal Cível de São
Paulo, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal - TVF. Enquadramento legal:
arts. 2°, inc. I, alínea "a" e parágrafo único, 3°, 10, 26 e 51 do Decreto n°4.524/02; art.
27 da Instrução Normativa n° 247/2002; art. 15 da Instrução Normativa n° 635/2006.
Além do lançamento acima, foi também autuada a recolher a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, no valor do crédito tributário de R$
10.841,22, pelos mesmos motivos acima, conforme Auto de Infração e demonstrativos
de fls.
195-198 e 189-194. Enquadramento legal: arts. 2°, inciso II e parágrafo único, 3°, 10,
22 e 51 do Decreto n° 4.524/02.
O montante dos créditos tributários lançados no processo é de R$ 12.602,44 (v.
Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo às fls. 02-03.
São partes integrantes das autuações os Termos de Verificação Fiscal (fls. 167-172 e
183-188).
A Contribuinte foi cientificada das autuações em 23/11/2011 (AR, fls. 200) e
apresentou Impugnações em 22/12/2011 (c/ a COFINS, fls. 206-230; e c/PIS/Pasep, fls.
317-341), ambas com o mesmo teor, aduzindo, em síntese, após historiar as autuações:
a) Natureza jurídica da Impugnante.
Discorreu sobre o conceito de cooperativa, inclusive a de crédito, transcrevendo os arts.
3o ao 5o da Lei no 5.764, de 1971, e sua finalidade, enfatizando que toda a atividade
precípua da cooperativa visa a execução do ato cooperativo , regulado pelo art. 70 e
parágrafo único da Lei Cooperativista, e para atingimento dos fins sociais da
cooperativa, sendo que quando pratica operações acessórias e externas, sujeitas às
regras comerciais e tributárias comuns, pratica atos não-cooperativos, estes sim
sujeitos à tributação, consoante doutrina citada a respeito da natureza jurídica das
cooperativas.
Aduziu, que no campo tributário a Lei no 5.764/1971, lei especial para todos os efeitos,
confere às Cooperativas prerrogativas especiais, conforme dão conta os arts. 79 e
parágrafo único, 86 e parágrafo único, 87 e 111, que transcreveu e depois comentou.
b) Do regime tributário das cooperativas de crédito.
Explanou sobre o conceito da cooperativa de crédito, com fulcro na doutrina trazida à
colação, reportando-se à Constituição Federal e legislação, fazendo uma síntese
histórica das cooperativas no ordenamento jurídico, concluindo que nos termos do art.
111 da lei no 5.764/1971 somente serão tributáveis a "renda" das cooperativas nas
condições excepcionais previstas nos arts. 85, 86 e 88 do mencionado diploma legal.
Dessa forma, concluiu que toda operação que envolva o associado da cooperativa não
precisa ser contabilizada em separado, já que sobre ela não incidirá tributo algum, eis
que expressamente isento, a teor do art. 111, pois tal isenção de há muito já é
reconhecida no Judiciário, destacando-se o entendimento do STJ. Ao reverso,
tributando-se os atos não-cooperativos.
c) Das aplicações financeiras das cooperativas de crédito.
Afirmou que o Fisco entende que o resultado positivo que obteve, decorrente de
aplicações financeiras, se sujeita à incidência da tributação (IRPJ e CSLL), alegando
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.019 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.721635/2011-62

constituir-se tal resultado em ato não-cooperativo, com fundamento na Instrução
Normativa SRF no 333/2003 e na jurisprudência administrativa.
Contudo, sendo instituição financeira tipo cooperativa de 3o grau, autorizada a funcionar
pelo Banco Central do Brasil, tem por finalidade propugnar para "o desenvolvimento
das cooperativas centrais a ela filiadas, adotando práticas e ações que a estas
beneficiem, o que refletirá, consequentemente, no desenvolvimento das comunidades
nas quais estão inseridas e dentre suas incumbências básicas está a administração
financeira dos recursos das filiadas". Desta forma, administra o excedente de liquidez
do conjunto das afiliadas (percentual de recursos que não são empregados
integralmente ao quadro social, redirecionando os recursos para outras cooperativas do
seu quadro (com maior demanda por empréstimo) ou mesmo direcionando parte dos
recursos para aplicações financeiras no mercado financeiro, especialmente em Bancos
Cooperativos (adquirindo títulos públicos e privados).
Entende, pois, que é da natureza das cooperativas centras de crédito e das confederações
administrar os recursos das suas filiadas, estando autorizada pelo BC a efetuar a
administração financeira, conforme Resolução CMN/Bacen no 3.859/2011, que
transcreveu.
Assim, concluiu que está autorizada a administrar os recursos financeiros das suas
filiadas e a realizar aplicações financeiras no mercado, as quais constituem ato-
cooperativo típico, nos termos do art. 79, parágrafo único da Lei no 5.764/1971, e
conforme doutrina citada e decisões do STJ que transcreveu, por exemplo o REsp no
591.298 etc.
Por fim, pleiteou:
V - DO PEDIDO Diante do exposto a Impugnante REQUER que seja dado provimento
à sua Impugnação ora interposta para o fim de declarar insubsistente o auto de infração,
visto que pelos argumentos claramente expostos e apresentados no presente, os
ingressos decorrentes do ato cooperativo NÃO geram receita ou faturamento à
Impugnante, assim como o resultado das aplicações financeiras NÃO caracteriza receita
de especulação financeira ou de atividades de risco, porquanto tais operações se
confundem com a finalidade básica do tipo societário (iniciativa plenamente
identificada com o objeto social), configurandose em atos cooperativos, não estando,
portanto, abarcados pela IN SRF 333/2003, nem pela Súmula n.° 262 dá STJ e nem
sujeitos à incidência da COFINS e do PIS/Pasep.
Juntou os documentos de fls. 231-316 e 342-427.
É o relatório.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação que fora, posteriormente, objeto
de julgamento pela 3a Turma da DRJ/POA que decidiu pelo não conhecimento da peça, assim
ementado (fls. 240/247):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
Ementa: IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. Não se incluem na base
de cálculo do benefício as aquisições de matérias-primas de pessoas físicas, por não
terem sofrido a incidência das contribuições para o PIS/PASEP e a Cofins.
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. Não integra a receita de exportação, para fins de
cálculo do crédito presumido de IPi, o valor das revendas para o exterior de produtos
adquiridos de terceiros e que não tenham sido submetidos a qualquer processo de
industrialização pelo exportador.
ILEGALIDADE. A autoridade julgadora de instância administrativa não é competente
para apreciar aspectos relacionados com a legalidade das normas tributárias
regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.019 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.721635/2011-62

Matéria não expressamente contestada, torna-se definitiva na esfera administrativa.
Solicitação Indeferida
Irresignada, a Recorrente interpôs o presente recurso voluntário (fls. 251/268),
suscitando nulidade do acórdão recorrido, porque inaplicável a preclusão pela incidência do Art.
17 do Decreto no 70.235/72, já que houve o atendimento aos requisitos exigidos no Art. 16, do
mesmo Diploma legal; e, ainda, repisa os argumentos deduzidos em defesa prévia, a saber: a)
ofensa ao princípio da estrita legalidade do direito tributário, porque não observado pelo Agente
Fiscal o conceito de insumos da Lei no 9.363/96; b) direito ao ressarcimento oriundo de crédito
presumido de IPI nas aquisições no mercado interno de insumos e matérias-primas, previsto na
Lei no 9.363/96; c) que o processo de industrialização das pedras comercializadas no mercado
interno e externo promove a modificação da natureza das pedras, e, por isso é certo o direito ao
crédito presumido de IPI em favor da Recorrente; d) prescrição do prazo para julgamento,
porque não atendidos os prazos contidos nas Leis nos 9.784/1999 e 11.457/2007; e, por último, e)
possibilidade de revisão pela Administração Fiscal dos atos praticados em até cinco anos, sob
pena de preclusão do direito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos formais de
admissibilidade, especialmente quanto ao limite de alçada das Turmas Extraordinárias, em
atendimento ao RICARF, portanto, dele conheço.
O não conhecimento da impugnação da Recorrente se deu, especialmente, em
razão de não atendimento ao Art. 17 Decreto no 70.235/1972, sob o seguinte fundamento:
Ou seja, a Contribuinte iniciou as impugnações narrando os fatos objetos do processo,
contudo toda a argumentação desenvolvida a partir daí, nas duas impugnações, cujos
termos são idênticos, referem-se à tributação das receitas financeiras que obteve no
mercado, decorrente de investimentos, mas objeto de outro processo, o de no
16327.721634/2011-18, no qual foram lançados o IRPJ e a CSLL, na mesma data deste.
Vale dizer, neste processo houve apenas a autuação sobre o aproveitamento indevido da
atualização monetária dos depósitos judiciais em Mandado de Segurança, que nada tem
a ver com as razões acima resumidas (v. Relatório supra) das citadas impugnações.
Desta forma, nestas Impugnações a defendente limitou-se a transcrever os mesmos
termos (alegações) da impugnação constante naquele processo relativo ao IRPJ, cujas
razões referem-se a outro assunto (receita financeira obtida decorrente de investimentos
no mercado e se tal configura ou não ato cooperativo), o que não constitui fundamento
destes autos de infração, tanto assim que citou expressamente o Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (v. fls. 220 e 331 das impugnações), cujo trecho diz:
O Fisco entende que o resultado positivo obtido pela Impugnante decorrente de
aplicações financeiras se sujeita à incidência de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica,
alegando constituir-se tal resultado em ato não cooperativo com fundamento na
Instrução Normativa SRF n.° 333/2003 e na jurisprudência no âmbito administrativo.
(n/g).
O próprio PEDIDO feito no final das impugnações, e transcrito no final do Relatório
supra, deixa claro que se refere a outro assunto estranho a estes autos.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.019 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.721635/2011-62

Destarte, a Impugnante não contestou expressamente as autuações objetos deste
processo, infringindo o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235/1972, que dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 10.12.1997)
Logo, não tendo contestado expressamente a matéria objeto dos autos de infração da
COFINS e do PIS/Faturamento, não há como conhecer suas impugnações.
Pois bem, em seu recurso a Recorrente alega preliminar de nulidade do acórdão
recorrido, justificando, para tanto:
Isso porque, a Delegacia de Julgamento, erroneamente, entendeu que as Impugnações a
ela dirigidas não se prestariam a infirmar as razões pelas quais o lançamento fora
formalizado, atraindo o suposto óbice inscrito no artigo 17, do Decreto no 70.235/72:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
Da leitura do dispositivo, percebe-se que seu escopo está alinhado ao instituto jurídico
da preclusão, não versando sobre uma hipótese de não conhecimento da peça
impugnatória, requisitos esses previstos no artigo 16 do mesmo diploma normativo.
Nessa toada, é perceptível que a Delegacia de Julgamento se equivocou ao não conhecer
das Impugnações então interpostas pela ora Recorrente, (i) seja pelo fato de que não há
se falar em preclusão no presente caso, (ii)
seja porque o artigo 17 do Decreto no 70.235/72 não se amolda à situação fática do
presente caso.
Ademais, confira-se o que dispõe o Decreto no 70.235/72 acerca dos requisitos para o
conhecimento da peça impugnatória:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.”
Portanto, uma vez que as Impugnações apresentadas pela ora Recorrente trouxeram: (i)
o correto endereçamento à autoridade destinatária; (ii) a correta qualificação da ora
Recorrente; (iii) de forma clara e específica, todos os motivos de fato e de direito em
que se fundamentam o pleito de cancelamento dos autos de infração; e (iv) as
informações necessárias acerca do Mandado de Segurança impetrado, não há que de se
falar em seu não conhecimento.
Ora, estando presentes todos os requisitos exigidos pelo Decreto no 70.235/72 para que
a peça impugnatória seja conhecida, não cabe à Delegacia de Julgamento entender pelo
seu não julgamento de forma arbitrária e sem a devida fundamentação legal, em
autêntica infração ao disposto no ordenamento jurídico.
Ainda, afirma:
Igualmente, não se sustenta a argumentação da DRJ de que as razões constantes das
Impugnações não se prestariam a confrontar o que fora trazido pelos autos de infração e
pelos TVFs, sob o errôneo pretexto de que estariam direcionadas ao PAF no
16327.721634/2011-18 e não versariam sobre a temático do PIS e da COFINS.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.019 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.721635/2011-62

Isso porque, o tópico “II – Da natureza jurídica da Impugnante” abordou os exatos
contornos da atuação da Recorrente, esclarecendo quais seriam as consequências
jurídicas advindas de seu enquadramento como cooperativa de crédito, bem como
concluindo que “[...] a COOPERATIVA, nesta situação (quando deixa de fazer
operações com terceiros, não associados), NÃO PAGA [...] quaisquer exações que têm
como vase o resultado, a receita, a renda, o faturamento etc. das empresas”, estando
entre elas o PIS e a COFINS (fl. 7 da Impugnação da COFINS – g.n.).
7 BSA - 16615360v1 Na mesma linha, ao se abordar o tópico “III – Do regime
tributário das cooperativas de crédito”, asseverou-se que o correto tratamento tributário
ao ato cooperativo típico, por óbvio, ensejaria a não tributação “[...] do resultado
positivo obtido pela Impugnante nas aplicações financeiras” (fl. 9 da Impugnação da
COFINS).
Por último (“IV – Das aplicações financeiras das cooperativas de crédito”), advogou-se
que “[...] o resultado da prestação de serviços de administração financeira de recursos
financeiros às Filiadas não configura, em hipótese alguma, receita ou faturamento da
Confederação, visto que se trata de ato-cooperativo típico, realizado entre a cooperativa
central e suas filiadas” (fl. 16 da Impugnação da COFINS).
Inclusive, o próprio precedente veiculado na Impugnação– REsp 591.298/MG, rel.
Ministro Teoria Zavascki – versa sobre a tributação dos atos das cooperativas de crédito
pelo PIS:
[...] omissis;
Apresentados os argumentos pela Recorrente, observo que a questão gira,
principalmente em torno do preenchimento dos requisitos necessário para o conhecimento de um
recurso administrativo.
Inicialmente, reproduzo a descrição dos fatos pelo Auditor Fiscal nas autuações
lavradas:

Restou consignado no Termo de Verificação:
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.019 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.721635/2011-62

Observe que as autuações foram com base nos depósitos judiciais realizados no
MS no 16327.721634/2011-18.
Tanto é verdade que a própria Recorrente em sua impugnação narra como fatos:

Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.019 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.721635/2011-62

Dito isso, prescrevem os Artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Analisando os dispositivos supra transcritos, conclui-se que para o conhecimento
de um recurso é essencial o preenchimento de certos requisitos sendo eles extrínsecos e
intrínsecos que inclusive, quando não atendidos, ensejam preclusão.
Os requisitos intrínsecos possuem relação com a essência das partes, sendo o
cabimento, a legitimidade das partes, o interesse em recorrer e a inexistência de fato impeditivo
ou extintivo do direito de recorrer.
De outro lado, temos os requisitos extrínsecos vinculados ao exercício do recurso,
sendo a tempestividade, o preparo e a regularidade formal.
A decisão recorrida ao não conhecer da impugnação da aqui Recorrente, baseou-
se na ausência do cumprimento da regularidade formal pela Recorrente (requisito extrínseco),
dado que não impugnado o objeto da autuação, ou seja, não demonstrado os motivos de fato e de
direito a afastar a autuação lavrada.
Desse modo, a Recorrente ao não atender ao disposto no Art. 17 do Decreto no
70.235/72, relacionado ao inciso III, do Art. 16 do mesmo Diploma, quedou precluso o seu
direito em discutir/rediscutir a matéria, em atenção ao Princípio da Eventualidade.
E, mais, ao não confrontar pontualmente os termos da autuação, estar-se diante de
evidente afronta ao Princípio da Dialeticidade.
Repiso, a matéria não impugnada ou estranha aos autos é causa, sim, de não
conhecimento de um recurso por ausência dos elementos intrínsecos e/ou extrínsecos.
Doutrina Luiz Guilherme Marinoni1:
4. Não conhecer. O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando
esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu
conhecimento. Inadmissibilidade é gênero no qual se inserem as espécies recurso
prejudicado e recurso sem impugnação específica – rigorosamente, portanto, bastaria
alusão à inadmissibilidade. Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem
mais interesse recursal, haja vista a perda de seu objeto – enquadrando-se, portanto,
no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito intrínseco de admissibilidade

1 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. O novo código de processo civil
[livro eletrônico]. – São Paulo: RT, 2015. Epub. ISBN 978-85-203-6024-8.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.019 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.721635/2011-62

recursal). Recurso sem impugnação específica é aquele que não enfrenta os
fundamentos invocados pela decisão recorrida (ausência de requisito extrínseco de
admissibilidade recursal)
No caso em tela a autuação se deu, porque houve aproveitamento indevido da
atualização monetária dos depósitos judiciais em Mandado de Segurança, pela Recorrente, como
mencionado.
Assim, cabia a Recorrente abordar tal tema, entretanto a matéria de defesa foi a
mesma que é discutida judicialmente no MS no 2000.61.00.00.036051-0, em tramitação perante a
8a Vara Federal Cível de São Paulo como, também, objeto do procedimento administrativo no
16327.721634/2011-18, no qual foram lançados o IRPJ e a CSLL para o mesmo período.
Nesse diapasão, é evidente que a abordagem do recurso apresentado tem conteúdo
totalmente estranho aos dos presentes autos.
A corroborar a assertiva, peço venia para trasladar da peça recursal pela
Recorrente o direito suscitado:
II – Da natureza jurídica da Impugnante, abordou os exatos contornos da atuação da
Recorrente, esclarecendo quais seriam as consequências jurídicas advindas de seu
enquadramento como cooperativa de crédito, bem como concluindo que “[...] a
COOPERATIVA, nesta situação (quando deixa de fazer operações com terceiros, não
associados), NÃO PAGA [...] quaisquer exações que têm como vase o resultado, a
receita, a renda, o faturamento etc. das empresas

III – Do regime tributário das cooperativas de crédito, asseverou-se que o correto
tratamento tributário ao ato cooperativo típico, por óbvio, ensejaria a não tributação.

IV – Das aplicações financeiras das cooperativas de crédito.
[...] o resultado da prestação de serviços de administração financeira de recursos
financeiros às Filiadas não configura, em hipótese alguma, receita ou faturamento da
Confederação, visto que se trata de ato-cooperativo típico, realizado entre a cooperativa
central e suas filiadas.
Observe, não há menção em torno dos depósitos judiciais e eventual falta de
atualização monetária, que é o objeto do auto de infração ora discutido.
Seja na impugnação seja no recurso voluntário, sequer há menção sobre o objeto
da autuação, ora em análise que, repito, trata-se de aproveitamento indevido da atualização
monetária dos depósitos judiciais em Mandado de Segurança.
Nesse diapasão, de fato não é possível o conhecimento da peça impugnatória da
Recorrente já que ausente a regularidade formal qual seja, ausência de dialeticidade e
eventualidade.
Em resumo, a decisão recorrida está devidamente fundamentada, tendo sido
lavrada em atenção ao não atendimento pela Recorrente dos requisitos formais necessários para o
conhecimento do recurso, porque a defesa apresentada cuida de tema estranho aos autos e, por
isso não há que ser conhecida seja por atenção a Dialeticidade seja em razão da Eventualidade
(preclusão).
Cito precedentes sobre o tema:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2008
a
31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.019 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.721635/2011-62

PRESERVAÇÃO
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS
INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA
DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO
CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância
dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A
ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir
da decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
ABORDAGEM
CONSTITUCIONAL
E
DE
ILEGALIDADE
DE
LEI.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA
SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2 É vedado ao órgão julgador administrativo negar
vigência a normas jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O
pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito
de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, restou desatendido o Art. 17 do Decreto no 70.235/72, de conseguinte,
incontroversa a parte não impugnada e, por isso, sensato o Relator na decisão recorrida.
Ad argumentandum, no que tange ao mérito do recurso, a matéria trazida a cabo
pela Recorrente além de estranha, encontra-se em discussão judicial por meio da ação tombada
sob o no 5004996-15.2012.4.04.7104.
Tanto é verdade que analisando todo o procedimento administrativo fiscal
observa-se, aos dias 28/12/2012, pedido pelo Procurador da Fazenda em Passo Fundo/RS, de
cópia integral dos presentes autos, bem como de seu encerramento, visto que discutido
judicialmente o pedido de ressarcimento/compensação ora em análise (fls. 271 usque 273) por
meio da ação judicial no 5004996-15.2012.4.04.7104.
Acessando ao sítio do TRF da 4a Região, sobre a referida ação judicial, observei
que de fato fora ajuizada pela Recorrente a fim de obter o direito de utilização do crédito
presumido de IPI do regime da Lei no 9.363/96 decorrente de insumos adquiridos de pessoas
físicas e que encontra-se, atualmente, em fase de cumprimento de sentença2 em favor da
Recorrente, porque reconhecido o direito creditório.

2 06/11/2019 15:06 - 139. PETIÇÃO PROTOCOLADA JUNTADA - Refer. ao Evento: 137 - IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.019 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.721635/2011-62

Logo, eventual apreciação da matéria restaria prejudicada por incidência da
Súmula CARF no 013, visto que acionado o judiciário para discutir o direito creditório, logo
importa em renúncia de discussão do direito na esfera administrativa, segundo legislação
vigente, sendo vastos os precedentes sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-
calendário:
2010
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS SÚMULA CARF No
1 Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial
Ao todo exposto, conheço parcialmente o Recurso Voluntário, sendo conhecido
apenas à preliminar suscitada pela Recorrente, e em relação à parte conhecida, nego provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

27/09/2019 23:59 - 138. Intimação Eletrônica - Confirmada - Refer. ao Evento: 137
17/09/2019 11:21 - 137. Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Despacho/Decisão (EXECUTADO - UNIÃO
- FAZENDA NACIONAL) Prazo: 30 dias Data final: 12/11/2019 23:59:59
3 Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-001.019 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.721635/2011-62

Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital